Tribunal: STF
Processo: ADI 1296
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-14
Data de publicação: 1995-06-14

Ementa:
E  M E  N T  A: AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL  QUE OUTORGA  AO PODER  EXECUTIVO A  PRERROGATIVA DE DISPOR,
NORMATIVAMENTE,  SOBRE  MATÉRIA  TRIBUTARIA  -  DELEGAÇÃO LEGISLATIVA
EXTERNA  - MATÉRIA  DE DIREITO  ESTRITO -  POSTULADO DA  SEPARAÇÃO DE
PODERES  - PRINCÍPIO DA  RESERVA ABSOLUTA DE  LEI EM SENTIDO FORMAL -
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA - CONVENIENCIA  DA SUSPENSÃO DE EFICACIA DAS
NORMAS LEGAIS IMPUGNADAS - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  A  essencia  do   direito  tributário  -  respeitados  os
postulados  fixados pela  propria Constituição  - reside  na integral
submissão do poder estatal a rule of law.
         A  lei, enquanto  manifestação estatal estritamente ajustada
aos  postulados subordinantes  do texto  consubstanciado na  Carta da
Republica,  qualifica-se   como  decisivo   instrumento  de  garantia
constitucional  dos contribuintes contra  eventuais excessos do Poder
Executivo em matéria tributaria. Considerações em torno das dimensões
em que se projeta o princípio da reserva constitucional de lei.
         -  A nova Constituição  da Republica revelou-se extremamente
fiel  ao postulado  da separação  de poderes, disciplinando, mediante
regime de direito estrito, a possibilidade,  sempre excepcional, de o
Parlamento proceder a delegação legislativa externa em favor do Poder
Executivo.
         A  delegação  legislativa  externa,  nos  casos  em  que  se
apresente  possivel, só  pode ser  veiculada mediante  resolução, que
constitui  o meio  formalmente idoneo  para consubstanciar,  em nosso
sistema  constitucional,  o  ato de  outorga  parlamentar  de funções
normativas  ao Poder Executivo.  A resolução não pode ser validamente
substituida,  em tema de  delegação legislativa,  por lei comum, cujo
processo  de formação não  se ajusta a  disciplina ritual fixada pelo
art. 68 da Constituição.
         A vontade do legislador, que substitui arbitrariamente a lei
delegada  pela  figura  da   lei  ordinaria,  objetivando,  com  esse
procedimento,   transferir  ao   Poder   Executivo  o   exercício  de
competência  normativa  primaria, revela-se  irrita  e  desvestida de
qualquer  eficacia jurídica no  plano constitucional. O Executivo não
pode,  fundando-se em  mera  permissão legislativa  constante  de lei
comum,  valer-se do regulamento delegado ou autorizado como sucedaneo
da  lei delegada para  o efeito de disciplinar, normativamente, temas
sujeitos a reserva constitucional de lei.
         - Não basta, para que se legitime a atividade estatal, que o
Poder Público tenha promulgado um ato legislativo. Impõe-se, antes de
mais  nada, que  o legislador,  abstendo-se de  agir ultra vires, não
haja  excedido os limites que condicionam, no plano constitucional, o
exercício  de sua  indisponivel prerrogativa  de fazer  instaurar, em
caráter  inaugural, a ordem  jurídico-normativa. Isso significa dizer
que  o legislador não  pode abdicar  de sua competência institucional
para  permitir que outros órgãos do Estado - como o Poder Executivo -
produzam  a norma que, por efeito de expressa reserva constitucional,
só pode derivar de fonte parlamentar.
         O  legislador, em  consequencia,  não pode  deslocar  para a
esfera  institucional de atuação  do Poder  Executivo - que constitui
instância  juridicamente  inadequada  -   o  exercício  do  poder  de
regulação estatal incidente sobre determinadas categorias tematicas -
(a)  a outorga de  isenção fiscal,  (b) a redução  da base de calculo
tributaria,  (c) a concessão de crédito presumido e (d) a prorrogação
dos  prazos  de  recolhimento  dos  tributos  -,  as  quais  se acham
necessariamente  submetidas,  em  razão de  sua propria  natureza, ao
postulado  constitucional  da  reserva  absoluta  de  lei  em sentido
formal.
         -  Traduz situação configuradora de ilicito constitucional a
outorga  parlamentar ao Poder Executivo de prerrogativa jurídica cuja
sedes  materiae - tendo em  vista o sistema constitucional de poderes
limitados  vigente  no Brasil  -  só  pode residir  em  atos estatais
primarios editados pelo Poder Legislativo.